Tribunal: TJDFT
Processo: 0000927-57.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215, do ECA.
2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta n.o 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
3. Não vinga o pleito recursal, quando há prova suficiente da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo majorado, especialmente em razão das declarações consistentes das vítimas, corroboradas pela prova testemunhal e pelo reconhecimento do adolescente após o cometimento da empreitada infracional.
4. Desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo e da arma branca utilizadas, quando o emprego está comprovado por outros meios.
5. Sendo o ato infracional praticado pelo apelante análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas.
6. Recurso conhecido e improvido.